Tribunal: TJDFT
Processo: 0702952-74.2021.8.07.0010
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-09-08
Data de publicação: 2022-09-16

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO QUALIFICADO CONSUMADO. MOTIVO TORPE. MEIO CRUEL. FEMINICÍDIO. ERRO OU INJUSTIÇA NO TOCANTE À APLICAÇÃO DA PENA. CULPABILIDADE. CONDUTA SOCIAL. PERSONALIDADE. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. NOTAS NEGATIVAS MANTIDAS. CONFISSÃO. COMPENSAÇÃO. CRITÉRIO OBJETIVO-SUBJETIVO DE FIXAÇÃO DA PENA-BASE. PENA REDIMENSIONADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Em prestígio ao verbete n. 713 da súmula do STF ("O efeito devolutivo da apelação contra as decisões do júri é adstrito aos fundamentos da sua interposição"), a análise recursal deve ser feita em relação à alínea “c” do inciso III do art. 593 do Código de Processo Penal invocada no termo de apelação.
2. O vetor culpabilidade deve ser valorado, pois comprovou-se que o acusado aplicou um golpe na vítima, deixando-a desacordada e a levou para um local ermo, onde ceifou a vida dela, demonstrando que a conduta extrapolou a normalidade do tipo penal.
3. O vetor relativo à conduta social refere-se ao papel do réu na comunidade, no contexto da família, da vizinhança, entre amigos, etc. Comprovado nos autos que o acusado não tinha bons relacionamentos na família e na comunidade, bem como submetia a vítima a outros episódios de violência, denota-se que o vetor merece ser valorado negativamente.
4. A personalidade do réu, consistente na ausência de sentimento humanitário e traços de dissimulação, psicopatia e frieza, merece ser valorada em seu desfavor
5. Em regra, a orfandade é consequência lógica e natural do delito de homicídio, já estando incluída na gravidade abstratamente prevista no tipo. Todavia, à luz do caso concreto, o acusado convivia com os filhos da vítima e tinha relação próxima com a enteada de 8 (oito) anos. Além disso, a criança necessitou de tratamento psicológico em decorrência do crime, o que demonstra que as consequências do delito exacerbaram as ordinariamente esperadas.
6. Decorre da aplicação do critério subjetivo-objetivo, adotado pela jurisprudência, o acréscimo de 1/8 (um oitavo) obtido do intervalo entre as penas mínimas e máxima abstratamente cominadas ao crime, para cada circunstância judicial valorada negativamente, na primeira fase da dosimetria da pena.
7. Nos termos do entendimento deste Tribunal de Justiça, é possível a compensação integral entre a agravante relativa ao motivo torpe com a atenuante da confissão espontânea na segunda fase da dosimetria da pena.
8. Não há falar em revogação da prisão preventiva, uma vez que os motivos que a justificaram ainda se encontram presentes. Ademais, o acusado foi condenado por decisão proferida pelo Tribunal do Júri, a pena superior a 15 (quinze) anos de reclusão.
9. O pedido de concessão de isenção das custas processuais deve ser dirigido ao Juízo da Execução Penal, a quem compete verificar a condição de hipossuficiência do condenado
5. Apelação conhecida e parcialmente provida.